Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727875-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO MAIA LIMA, RENATA MARINHO OREILLY LIMA EMBARGADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Renata Marinho Oreilly Lima e Luís Gustavo Maia Lima (ID no 21979690, págs. 1-6) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 21715078). 2. Intime-se a embargada, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO